Tribunal: STF
Processo: HC 128128
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
INTIMAÇÃO – RECURSO – SESSÃO DE JULGAMENTO. A intimação para a sessão de julgamento dirige-se ao profissional da advocacia, não à parte, sendo desinfluente, no tocante a esta última, que se tenha lançado apenas as iniciais, ante o fato de o processo correr em segredo de justiça.